Tribunal: TJES
Processo: 5000036-32.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000036-32.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUGUSTA SCARPINI PIMENTEL
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

17.03.2021

Recurso inominado nº
5000036-32.2018.8.08.0032

Recorrente:
MARIA AUGUSTA SCARPINI PIMENTEL

Recorrido:
BANCO PAN S.A.

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Ézio Luiz

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

PROCESSO VISTO EM INSPEÇÃO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA AUGUSTA SCARPINI PIMENTEL contra a sentença, ID nº 527208, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo com pedido de gratuidade da justiça, conforme certidão de ID nº
791366
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no evento no ID nº
791367
.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
na decisão de evento no ID nº
791358
, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao evento de ID nº 791211.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Relatório dispensado face o disposto no art. 38,
caput
, da Lei nº. 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Cível e Criminal). Passo a decidir e a fundamentar.

Motivação
– De logo, volto os olhos para o presente processo nele verificando que há uma preliminar para análise judicial, tal seja: ausência de interesse, questão a respeito da qual, emito o seguinte juízo.

Num primeiro momento, percebo que foi trazido, como preliminar ao mérito, a ausência de interesse processual. Nesse tópico, releva destacar que o interesse, do ponto de vista processual, está diretamente ligado ao trinômio “necessidade/utilidade/adequação”, de sorte que, havendo resistência à pretensão autoral e a concomitante necessidade de se buscar a tutela jurisdicional para se obter um provimento que será útil ao autor, dentro da via adequada, revelando o conflito de interesses, far-se-á presente o interesse de agir, agora como pressuposto processual. No caso sob comento, o tecido argumentativo contestacional sinaliza, à obviedade, no mérito – a despeito da preliminar arvorada – que há uma pretensão resistida, de maneira que a busca pela tutela jurisdicional se faz, mais do que útil, necessária se me revela, razão pela qual repilo a referida preliminar. Diante disso, inexistindo demais questões preliminares ao mérito ou de mérito pendentes, dirijo-me ao ponto nodal da situação que se fez conflitada.

Em apertada síntese, narra a parte demandante ter sido surpreendida por desconto em seu benefício previdenciário decorrentes de dívida/negócio não contratado, razão pela qual, pugna pela declaração de inexistência de dívida em relação à ré, bem como o pagamento de indenização em decorrência dos danos extrapatrimoniais experimentados

Num segundo momento, denota-se no caso em análise os requisitos ensejadores da concessão do instituto da inversão do ônus da prova, notadamente em decorrência da incidência dos corolários da hipossuficiência e da vulnerabilidade do consumidor. Entre outras medidas, positivadas no CDC, está a possibilidade de inversão do
onus probandi
, preconizada no artigo 6º do referido diploma, cabendo a parte demandada provar que não acarretou dano ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Oportuno se faz dizer que efetivamente a responsabilidade contratual do fornecedor de serviço é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, independentemente de culpa, ele responde pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que lhes presta. Todavia, na aferição da responsabilidade civil, resta inafastável perquirir a ocorrência de dano, assim como o nexo causal, adequando a conduta do agente ao resultado efetivamente produzido no campo material, uma vez que, como alhures referido, em casos de responsabilidade objetiva dispensa-se unicamente a demonstração de culpa.

Ao apreciar a questão trazida a este Juízo, observo, após compulsar, de maneira detida e minuciosa os presentes autos, verifico que em momento algum a parte reclamada faz prova ou fornece substrato que fulmine as pretensões autorais, quando a ocorrência de desconto indevido. Decerto, a empresa Requerida não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos da lei processual. Ao revés, a empresa reconhece a debitação errônea aquiescendo quanto a efetivação do estorno, inclusive, o que já foi foi feito no âmbito administrativo, fato que por si só, demonstra a inexigibilidade do crédito ensejador dos desconto.

Como se esclareceu pela instrução processual e resposta contestacional, a parte objetivou, em um primeiro cenário, a contratação de um empréstimo junto à instituição financeira, contudo a proposta não foi implementada em razão de margem consignável, situação que ocasionou o desconto da primeira parcela no valor informado na petição de ingresso, de forma equivocada.

Num terceiro momento de investigação judicial, devo, aqui e agora, perquirir se tal falha do serviço gerou dano moral à parte autora, implicando a consequente compensação. Deveras, o simples inadimplemento contratual não é causa para materialização de danos à esfera imaterial da vítima/consumidor, impondo uma análise casuística.

Na situação trazida ao conhecimento do Estado Juiz, não houve inserção do CPF da reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito, negativa de compra/crédito, situação vexatória de cobrança ou na circunstância na qual foram descobertos os descontos indevidos. Nesse viés, ainda que se detecte prejuízo financeiro, não se descortinou - ao menos não foi alegado ou provado – um cenário de comprometimento da subsistência da autora, ou ainda em casos de inércia quanto a resolução do problema.

Á sombra desse raciocínio, a gênese factual do pedido inserido na cumulação objetiva configura mero dissabor e frustração, ínsitos à convivência em sociedade, os quais não reclamem compensação por dano extrapatrimonial, impondo repisar que o valor descontado já foi estornado, consoante inclusive reconhecido quando da realização de audiência de instrução de julgamento.

Na sequência temática, é significativo consignar a força persuasiva do precedente pretoriano (
stare decisis
), assim chamado “direito casuístico”, na formação jurisprudencial do direito, que tem se evidenciado, na contemporaneidade. Tão intensa é essa força do precedente judicial – oriundo do Sistema da
Common Law
–
que o próprio legislador, no Código de Processo Civil, a reconhece e tende, cada vez mais, a adotá-lo como força normativa. Nessa visão, abraçando a força do precedente pretoriano, volvo o olhar para os precedentes dos tribunais:

"49712176 - APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES. CRÉDITO INDEVIDO. VALOR EM DUPLICIDADE. ERRO DO BANCO. RESTITUIÇÃOQUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...) 5. O valor creditado pelo BANESTES se deu em conta-corrente ligada a outra instituição financeira, sob qual não possui qualquer poder de ação ou ordem. Assim, não há dúvidas que a questão do estorno do valor presente na conta da Apelante deve ser tratada administrativamente entre a própria e a instituição financeira, à qual a conta pertence. 6. O pleito de pedido contraposto não procede, vez que tal hipótese só seria plausível caso a Apelante estivesse sendo cobrada indevidamente, ou seja, mesmo já tendo devolvido a quantia creditada por equívoco em sua conta, o que não se deu até o momento. 7. Inexiste indenização por danos morais, já que a cobrança vexatória alegada não se fez presente, pois não restou ao Apelado outra opção senão a via judicial para obter da Apelante o valor creditado por equívoco em sua conta. 8. A citação no local de trabalho não se mostra ilegal, estando amparada pelo ordenamento jurídico brasileiro, mais especificamente pelo código de Processo Civil (Art. 243 e 247).9. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES; APL 0043655-63.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 29/11/2016; DJES 07/12/2016)"

"76509381 – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. (...) 2
. Falha na prestação de serviços. É do fornecedor a responsabilidade por falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Dano moral. Descabe a concessão de danos morais porquanto não houve ofensa a atributo pessoal da parte autora. O dissabor, ainda que decorrente de violação de relação negocial e conquanto possa ter repercussão econômica, por si só, não gera direito ao recebimento apelo da parte ré itaucard desprovido. Apelo da parte autora parcialmente provido.
(TJ-RS; AC 0025916-36.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marta Borges Ortiz; Julg. 26/09/2017; DJERS 06/10/2017) CDC, art. 14"

Em tom de conclusão, em que pese a

tese autoral, confeccionada

por profissional

de respeito, o bom vento do Direito não lhe

sopra inteirante a favor, consoante aqui motivado. Devo, pois, acolher em parte o pedido.

DISPOSITIVO SENTENCIAL:
Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art.487 inciso I, do Código de Processo Civil c/c dispositivos da Lei nº8.078/90 e outros tantos aplicáveis à espécie, acolho em parte os pedidos gizados na inicial, a fim de declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial. Rejeito a cumulação objetiva consistente no pedido de compensação por danos morais.

Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios.

A recorrente alega, em apertada síntese, a existência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Pontua-se, desde logo, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, não há, no caso em tela, como aplicar a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII, do artigo 6º do mencionado diploma normativo, uma vez que o autor da demanda não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo citado e do artigo 373, I do CPC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrente já efetuou empréstimos consignados, mas desconhece a dívida oriunda de novo contrato com o recorrido, de forma que restou provado que a quantia cobrada não é devida, tendo o magistrado sentenciante declarado a inexistência do débito. Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista que a parte não comprovou a violação da honra oriunda do ato ilícito.

A priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido. Entretanto, ainda subsiste a necessidade de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Portanto, para que se considere caracterizada a responsabilidade civil, não basta a constatação da ilicitude de uma conduta ou que o serviço prestado não tenha sido de qualidade ou tenha apresentado falha, é imprescindível também a comprovação efetiva do dano ao bem jurídico tutelado e do nexo de causalidade.

Dessa forma, tão somente a constatação da prática de um ato ilícito ou que contrarie o padrão jurídico das condutas é insuficiente para a caracterização da obrigação de indenizar, ante a ausência dos pressupostos necessários. Nesse sentido, observa-se a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LIMITE DE TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO ESTABELECIDO POR LEI LOCAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. EXSURGIMENTO. CONSTATAÇÃO DE DANO. NECESSIDADE. SENTIDO VULGAR E SENTIDO JURÍDICO. CONFUSÃO. DESCABIMENTO. FATO CONTRA LEGEM OU CONTRA JUS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DECISIVAS. USO DO INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL COM O FITO DE PUNIÇÃO E/OU MELHORIA DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. DANO MORAL. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. ABORRECIMENTO, CONTRATEMPO E MÁGOA. CONSEQUÊNCIA, E NÃO CAUSA. IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO GOVERNAMENTAL. 1. Os arts. 186 e 927 do CC estabelecem que aquele que, por ação ou omissão, causar efetivamente dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, ficará obrigado a repará-lo.
Para caracterização da obrigação de indenizar o consumidor não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus ou que contrarie o padrão jurídico das condutas.
2. Como bem adverte a doutrina especializada, constitui equívoco tomar o dano moral em seu sentido natural, e não no jurídico, associando-o a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito a amplo subjetivismo do magistrado. 3.
Com efeito, não é adequado ao sentido técnico-jurídico de dano a sua associação a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como caráter de mera punição, ou com o fito de imposição de melhoria de qualidade do serviço oferecido pelo suposto ofensor, visto que o art. 944 do CC proclama que a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado.
4. O art. 12 do CC estabelece que se pode reclamar perdas e danos por ameaça ou lesão a direito da personalidade, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Dessarte, o direito à reparação de dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico. [...] (STJ REsp 1647452/RO, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data do Julgamento: 26/02/2019, T4 – Quarta Turma, Data da Publicação: DJe 28/03/2019)

Além disso, é sabido que a simples cobrança indevida não enseja o direito de reparação por danos extrapatrimoniais, como verifica-se nas jurisprudências a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ AgInt no REsp 1685959/RO, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data do Julgamento: 04/10/2018, Quarta Turma, Data da Publicação: DJe 11/10/2018)

APELAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - MEROS ABORRECIMENTOS.
Meros aborrecimentos decorrentes de cobranças indevidas não ensejam a reparação por danos morais.
(TJMG Apelação Cível 1.0000.20.008062-0/001 MG 5001075-59.2017.8.13.0194, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data do Julgamento: 23/04/2020, 14ª Câmara Cível, Data da Publicação: 23/04/2020)

No caso em tela, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos. Analisando as provas acostadas aos autos, percebe-se que não estão presentes o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Ademais, é possível concluir que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada (STJ AgInt no REsp 1655212 SP 2017/0035891-1).

Dessa forma, entendo que a recorrente não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia. De outro lado, o recorrido conseguiu comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373 do CPC.

Por tais razões, à míngua da comprovação dos danos imateriais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil prevista no artigo 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.